Tribunal: TJMT
Processo: 1000437-56.2021.8.11.0050
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000437-56.2021.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME - CNPJ: 25.262.038/0001-63 (RECORRENTE), ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 028.128.691-43 (ADVOGADO), PAULA TORRES FERNANDES - CPF: 664.220.432-87 (RECORRIDO), ALINE MASSABKI RENSI - CPF: 016.711.799-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA E HISTÓRICO ESCOLAR – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – DEFERIMENTO DA LIMINAR – DEMORA NA EXPEDIÇÃO – AUSÊNCIA DE ENTREGA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A demora na expedição dos documentos ora pleiteados pela promovente (diploma e histórico) depende da parte promovida, sendo que tal relação está alicerçada sobre contrato de prestação de serviços educacionais, entre a instituição de ensino e o acadêmico promovente, restando cristalina a relação de consumo, consoante disposição dos art. 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual por haver interesse da União.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A demora excessiva na expedição do diploma e do histórico escolar o enseja o reconhecimento de falha na prestação do serviço e dano moral a ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, tornando definitiva a liminar que determinou que procedesse com a entrega do histórico escolar e do diploma do curso de Licenciatura em Pedagogia, bem como a condenando ao pagamento de indenização por dano moral em razão da falha na prestação do serviço consistente na demora excessiva para a entrega do diploma e histórico, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE,
com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil
,
a presente demanda,

e:

A) TORNAR DEFINITIVA
a liminar concedida no ID no 50494821.

B) CONDENAR a parte Promovida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da publicação da presente sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei no 9099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial Estadual, argumentando que há interesse da União das causas em que se busca indenização relativa à demora na expedição de diplomas. Sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que o fato da Recorrida supostamente ter realizado a entrega do TCC não significa a conclusão integral do curso, uma vez que a mesma encontra-se com pendências acadêmicas e não colou grau.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões pela promovente, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

A parte promovida, ora Recorrente, arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial Estadual ao argumento de que nos casos em que se busca indenização por danos morais relativos à demora na expedição de diplomas universitários por instituições privadas há interesse da União, de modo que a competência seria da Justiça Federal.

A demora na expedição dos documentos ora pleiteados pela promovente (diploma e histórico) depende da parte promovida, sendo que tal relação está alicerçada sobre contrato de prestação de serviços educacionais, entre a instituição de ensino e o acadêmico promovente, restando cristalina a relação de consumo, consoante disposição dos art. 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, sem razão a parte promovida, inexiste interesse da União no presente caso, conduzindo à fixação da competência da Justiça Estadual para a análise e o julgamento do caso.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No caso posto a julgamento, a promovente alega na inicial que cursou Licenciatura Plena em Pedagogia junto à Instituição de Ensino promovida, tendo realizado a quitação de todas as parcelas do curso e, inclusive, concluído todas as disciplinas, conforme Certificado de Conclusão apresentado que indica que a aluna concluiu o curso em 30.11.2019.

Ocorre que mesmo após diversas solicitações, a promovente não conseguiu ter acesso ao diploma e ao histórico escolar, conforme comprovam as reclamações feitas através do site Reclame Aqui e por meio do PROCON (F.A. n° 51.002.001.20-0001815).

A promovente informa, ainda, que realizou o Processo Seletivo Simplificado 001/2020 para o provimento do cargo de professora da Educação Básica – Pedagogia, tendo sido convocada para a prova de títulos, oportunidade em que ficou impossibilitada de apresentar os documentos necessários.

Houve deferimento da liminar determinando que a promovida proceda a entrega do histórico escolar e do diploma do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia (Id. 98230999).

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da promovida deve ser desprovido e a sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, posto que não há duvidas acerca do direito da promovente de acesso ao diploma e ao histórico escolar, já que restou devidamente comprovado que foi aluna da Instituição de Ensino promovida e que concluiu o curto, conforme certificado de conclusão fornecido pela própria promovida, devidamente assinado pelo Diretor Geral.

Mesmo com as diversas tentativas de solução administrativa, a promovida não realizou a expedição e entrega dos documentos solicitados pela aluna, ora Recorrida.

Tal situação demonstra total descaso, posto que passados quase 02 (dois) anos após a conclusão do curso, a promovente teve que demandar judicialmente para obter os documentos.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A demora excessiva na expedição do diploma e do histórico escolar enseja o reconhecimento de falha na prestação do serviço e dano moral a ser indenizado, estando acertada a sentença que fixou indenização.

No que se refere ao valor da indenização, nenhum reparo a ser feito posto que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas por ambas as partes, em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022